Tribunal: TJES
Processo: 5006268-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006268-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO PECÚLIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Consoante previsão contida no art. 29, §2º, da LEP, o pecúlio será entregue ao apenado quando for posto em liberdade e visa auxiliá-lo nas necessidades primárias posteriores ao encarceramento.

2.
Não obstante a
jurisprudência ve
nha
admitindo excepcionalmente a sua antecipação,
não
se
verific
a

a
excepcional
idade
necessári
a
na hipótese em julgamento.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5006268-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006268-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
Yuri Franchescolly de Oliveira

em face da decisão proferida pel
o
MM.

Magistrad
o
da
2ª
Vara
Criminal de Colatina – SEEU,

nos autos
nº
0009449-48.2017.8.08.0014
,

que
indeferiu o
pedido de antecipação do pecúlio constituído pelo reeducando.

Em suas
razões,
a defesa a
duz
que:
I)
o reeducando iniciou a graduação no curso de Direto do Centro Universitário Castelo Branco
e
possui
uma
bolsa de estudos de 50% (cinquenta por cento)
no valor de R$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco reais)
;
I
I) requer a excepcional liberação antecipada do pecúlio
na forma do art. 29, §1º, alínea
c
, da Lei de Execuções Penais,
para que
o recorrente
possa
continuar
arca
ndo
com o pagamento das mensalidades da graduaçã
o
;
III) o
agravante

busca
se ressocializar e se inserir no mercado de trabalho, que é extremamente difícil para
o
egresso do sistema prisional; IV) o art. 41, VII, da L
ei nº 7.210/84 (LEP)
prevê que a
assistência material à
educação é um dos direitos do preso
e o art. 205 da Constituição Federal
dispõe
que o direito à educação é uma das garantias fundamentais da pessoa.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após analisar os autos,
entendo
que a irresignação não merece prosperar.

C
onsta que a defesa buscou a antecipação excepcional do pecúlio para que o reeducando possa
custear
as mensalidades da graduação em Direito.
Destaca
que recentemente o apenado, que
atualmente
cumpre pena no regime semiaberto, voltou a laborar na Unidade Prisional, mas teme que
a remuneração
não seja suficiente para
arcar com as despesas dos estudos. Entende que
a momentânea impossibilidade financeira do apenado se presta
a demonstrar
a excepcionalidade necessária para concessão da benesse.

Na espécie, a decisão objurgada restou assim fundamentada:

“
(...) Por mais que a lei tenha previsão expressa de que a
liberação do pecúlio somente ocorrerá após a colocação do preso em liberdade
, a jurisprudência entende que, em
casos excepcionais
, a
liberação do valor poderá ocorrer de forma antecipada
, devendo ser comprovada a excepcionalidade do caso.

Pois bem. Verifica-se dos pedidos formulados que pretensão para a liberação do pecúlio será destinada a
custear a faculdade de Direito
, bem como deflui-se dos autos que
o apenado não voltou a laborar após sua transferência para o regime semiaberto.

Desta forma,
não vislumbro a excepcionalidade exigida para a antecipação da liberação do valor
, uma vez que, antes de solicitar a autorização para estudo, deveria o apenado, sabendo sobre sua capacidade financeira, buscar outros meios para custeá-lo, bem como pelo fato de que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, não havendo urgência para iniciar os estudos de imediato. (...)” (grifei)

Consoante previsão contida no art. 29, §2º, da LEP, o pecúlio será entregue ao apenado quando for posto em liberdade e visa auxiliá-lo nas necessidades primárias posteriores ao encarceramento.

Não obstante a
jurisprudência venha admitindo excepcionalmente a sua antecipação, também não verifico a excepcionalidade necessária na hipótese em julgamento.

N
o mesmo sentido, recentes julgados oriundos do Tribunal de Justiça Gaúcho:

AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL
. APENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE
LEVANTAMENTO ANTECIPADO
DE
PECÚLIO
. INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Circunstâncias do caso concreto que não permitem excepcionar a regra do art. 29 da LEP, porquanto ausente qualquer comprovação da alegada necessidade de pagamento de despesas emergenciais. AGRAVO EM
EXECUÇÃO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de
Execução Penal
,
Nº 52083572120228217000, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 18-05-2023)

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
LEVANTAMENTO ANTECIPADO
DE
PECÚLIO
. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO.
O
pecúlio
, nos termos do art. 29, § 2º, da LEP, deve ser preservado e entregue ao apenado somente quando posto em liberdade, de modo que
a autorização de
levantamento antecipado
é uma excepcionalidade, reservada a casos em que comprovada sua necessidade.
Precedentes. Caso concreto em que as dívidas do funeral do pai do apenado poderão ser quitadas de outras formas, como a colaboração dos demais 05 irmãos do apenado. Decisão de origem revogada. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de
Execução Penal
, Nº
52019811920228217000, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 21-11-2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO PECÚLIO ANTES DO FINAL DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIA URGENTE E EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Somente é possível a antecipação da liberação dos valores referentes ao pecúlio, antes do final da execução penal, quando devidamente comprovada a
situação de extrema necessidade e urgência vivenciada pelo agente
, no que tange à sua subsistência. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0693.14.012393-8/002, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2019, publicação da súmula em 11/11/2019)

Portanto, em que pese os nobres argumentos utilizados pela combativa defesa, acompanho o entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em primeiro e segundo graus de jurisdição, para manter a decisão recorrida pelos seus próprios e lídimos fundamentos.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)